Tribunal: TJES
Processo: 5000812-95.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000812-95.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOC PESO LOCACAO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: JOSE ADEMIR AGRIZZI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000812-95.2024.8.08.0040

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: LOC PESO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

RECORRIDA: JOSÉ ADEMIR AGRIZZI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 16303277, sendo esse cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Em que pese seja dispensado o relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95), adoto o resumo contido na sentença: “
JOSÉ ADEMIR AGRIZZI ajuizou ação declaratória de nulidade de título cumulada com reparação por danos materiais e morais em face de LOC PESO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, alegando ter contratado a requerida para içar estrutura metálica em ginásio poliesportivo, serviço que não foi realizado, mas cujo valor restante foi cobrado via protesto de duplicata
”.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE em parte
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade da duplicata objeto do protesto, determinar o cancelamento definitivo do protesto e condenar a ré à devolução, de forma simples, do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente e com juros de 1% ao mês a partir do desembolso, incidindo exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária. Julgo IMPROCEDENTES o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto”
(grifei)
.

A parte Requerida, ora Recorrente, move recurso no id 16303279 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do recorrido.

Contrarrazões no id 16303284.

Eis a síntese da relação processual,
passo à análise do mérito
.

Inicialmente,
data maxima venia
, divirjo do Juízo sentenciante quanto à natureza da relação jurídica em apreço, pois entendo que o caso não se enquadra como relação de consumo. Explico.

Embora o recorrido tenha contratado o serviço em nome próprio, resta evidente pela sua narrativa que o serviço foi contratado para uma obra que estava sendo realizada por sua empresa. Ou seja, configura-se como insumo, visto que o Recorrido não era o destinatário final, mas sim algum cliente da sua empresa.

Outrossim, pela natureza da atividade econômica que envolve a relação contratual em disputa, não é possível pressupor que o recorrido seria tecnicamente hipossuficiente, a ponto de não conhecer as características e especificidades do serviço que estava contratando.

Nesse contexto, entendo que a relação jurídica havida entre as partes é de natureza civil, e não consumerista. Assim sendo, não se apresentando nenhuma circunstância atípica, a distribuição do ônus da prova deve ser feita conforme art. 373 do CPC, cabendo ao autor/recorrido a prova dos fatos constitutivos do direito alegado e ao requerido/recorrente a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pretendido.

Feitas essas considerações, tem-se que o autor alega que prestou as informações necessárias à realização do serviço, enquanto, de outro lado, a parte requerida alega que o serviço não foi finalizado por erro nas informações fornecidas pelo autor.

Tenho que as provas produzidas nos autos não são suficientes para comprovar nenhuma das duas narrativas. Contudo, deixam evidente que houve falha de comunicação importante entre as partes que levou a não realização do serviço.

Por oportuno, resta incontroverso e comprovado pelas fotos acostadas à inicial que a parte recorrente chegou a providenciar o deslocamento do maquinário até o local onde o serviço seria realizado. Contudo, por conta da divergência de informações (falha de comunicação) já citada, o serviço não foi realizado.

Nesse contexto, à luz do art. 945 do Código Civil, analisado o presente caso, compreendo que
houve culpa concorrente dos contratantes
para a não conclusão do serviço. O recorrente, por não solicitar de forma adequada as informações necessárias para realização do serviço, e o recorrido por não prestar as mesmas informações. Assim,
concluo que devem suportar conjuntamente os efeitos do evento danoso
. Decisão que considero ser a mais equânime ao caso concreto (art. 6º da Lei n. 9.099/95).

Isso porque, como o resultado insatisfatório ocorreu por culpa concorrente, tem-se de um lado que não é justo impor ao recorrido o pagamento integral por um serviço que não foi realizado. Por outro lado, não é justo impor ao recorrente que suporte integralmente os ônus financeiros do mesmo serviço, ainda mais porque comprovou que o maquinário foi deslocado até onde o serviço seria supostamente realizado.

Portanto, considero que a sentença deve ser reformada para afastar a determinação de restituição de valores por parte da recorrente. Mantida, contudo, a declaração de nulidade da duplicata referente ao valor restante e cancelamento do protesto em nome do recorrido.

Ante tais considerações,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,
reformando a sentença tão somente para afastar a obrigação de restituição/devolução de valores por parte da empresa recorrente
.

Mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)